Tribunal: TJSP
Processo: 2158368-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Penhora – Execução de título executivo extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Arguição de impenhorabilidade – Acolhimento sob o fundamento de serem inferiores a 40 salários mínimos nos termos do art. 833, inciso X, do novo CPC - Desbloqueio total – Equiparação insustentável a reservas em conta de poupança – Numerário em conta-corrente promíscua, de livre

Ementa:
Penhora – Execução de título executivo extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Arguição de impenhorabilidade – Acolhimento sob o fundamento de serem inferiores a 40 salários mínimos nos termos do art. 833, inciso X, do novo CPC - Desbloqueio total – Equiparação insustentável a reservas em conta de poupança – Numerário em conta-corrente promíscua, de livre movimentação – Manutenção da subsistência e dignidade da pessoa humana e de seus dependentes, exceto prova nesse sentido não ministrada – Dinheiro em contas-correntes, fungível por excelência – Impenhorabilidade afastada - Recurso provido e impenhorabilidade revogada.